Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0735535-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAURA CRUZ MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Mandado de Segurança, com pedido liminar, em que se almeja o fornecimento de material cirúrgico essencial à intervenção cirúrgica da qual necessita a Impetrante, conforme descrito no relatório médico constante no ID 30482894. Como pedido alternativo, pleiteia a imposição ao Impetrado de que receba o material cirúrgico, qual seja MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, diretamente da família de ISAURA para a realização da cirurgia na rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, em nosocômio privado, às expensas do Distrito Federal. A Impetrante esclarece ter sofrido uma queda no dia 21 de outubro de 2021, ocasião em que fraturou o platô tibial direito. Em razão do acidente, foi levada para tratamento no Hospital de Base de Brasília, local em que foi constatada a necessidade premente de cirurgia. Noticia que a cirurgia não foi realizada em razão de falta de material no hospital. Sustenta que a Impetrante possui 72 (setenta e dois) anos de idade, sente fortes dores cotidianamente, encontra-se com quadro infeccioso e, internada no nosocômio, está exposta à contaminação pela COVID-19, em meio ao cenário de pandemia ainda presente. Argumenta que, não obstante o quadro de saúde em que se encontra, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal mantém-se inerte. É o relato do necessário. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental. O artigo 196 da Carta Magna não só estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também garante o acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, incumbe ao Estado a obrigação de fornecer condições ao pleno exercício do direito. Não se pode obstar o cumprimento de garantia constitucional que preserva a dignidade humana. Na hipótese, a Impetrante juntou aos autos o receituário de ID 30482894, no qual consta que ISAURA CRUZ DO NASCIMENTO foi admitida no hospital em 21/10/2021, com fratura de platô tibial à direita. No documento, datado do dia 5/11/2021, consta que a Impetrante aguarda a realização de cirurgia desde a internação e que o hospital está sem manta para a esterilização de material cirúrgico. O documento, assinado pelo Dr. Alexandre V. Marinho, CRM-DF 28.413, comprova a necessidade de realização de cirurgia, bem como a falta de manta para a esterilização de material cirúrgico no nosocômio. A Impetrante, nascida em 7/6/1949, de fato, pertence ao grupo de risco da doença COVID-19. Nesse caso, o prolongamento da permanência em ambiente hospitalar por razões diversas da necessidade de tratamento da própria saúde traz reais preocupações quanto à integridade física da autora. Ante os fatos demonstrados, a presente análise perfunctória do caso permite o deferimento da liminar vindicada, para determinar ao Impetrado que providencie o material necessário à realização da cirurgia da Impetrante, tal como requerido na inicial. Em relação ao pedido alternativo, de que a própria família forneça a manta para esterilização de material cirúrgico, em princípio, não se mostra razoável. Entre os postulados que regem o Sistema Único de Saúde estão a universalidade de acesso aos serviços e a igualdade da assistência prestada. Nesse ponto, a destinação de insumos hospitalares para pacientes específicos, em detrimento da necessidade de outros, ainda que custeados por parentes do beneficiário, pode estar em confronto com a equidade necessária ao SUS. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar que o Impetrado forneça o material necessário à realização da cirurgia no platô tibial da Impetrante, conforme indicação médica constante no receituário de ID 30482894, no prazo de 72h (setenta e duas horas). Fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) na hipótese de descumprimento do prazo acima fixado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. Encaminhem-se os autos para informações. Após, ao MP. I. Brasília, 6 de novembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista